Tribunal: TJPA
Processo: 0012349-30.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012349-30.2018.8.14.0037

APELANTE: MARIA DO SOCORRO SOARES LEITE

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZAD, AVON INDUSTRIAL LTDA E OUTRO, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, NATURA COSMETICOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE ASSINATURAS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A RELAÇÃO JURÍDICA E A ANOTAÇÃO NO ROL DOS INADIMPLENTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente, considerando inexistente qualquer divergência entre a assinatura lançada na referida ficha e os demais documentos constantes nos autos.

2.

Na hipótese dos autos, a assinatura na ficha de cadastro contrato é muito semelhante a constante no documento de identidade da autora. Contudo, levando em conta que há diferença na escrita da letra “M”, não seria o caso de julgamento antecipado da lide. Até mesmo porque houve requerimento de produção de prova pericial tanto na réplica quanto nos embargos de declaração, os quais sequer foram apreciados pelo Magistrado.

3.

Os documentos apresentados pelos réus, consistentes em
prints
de telas do sistema, não são suficientes para, de forma isolada, respaldar a alegada relação jurídica e justificar a negativação do nome da apelante.

4.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para produção da prova técnica. Exame do mérito prejudicado. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por MARIA DO SOCORRO SOARES LEITE contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Oriximiná nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais (proc. nº 0012349-30.2018.8.14.0037), movida em face de NATURA COSMETICOS S/A, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, AVON INDUSTRIAL LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios as partes acionadas, estes na monta de 10% do valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa face a concessão da justiça gratuita aqui deferida.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

A sentença foi mantida, mesmo com oposição de Embargos de Declaração.

Em suas razões recursais, argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pois o juízo de primeiro grau não considerou todas as provas apresentadas e não permitiu a produção de outras necessárias para demonstrar seu direito, como a prova pericial.

No mérito, defende ser objetiva a responsabilidade dos réus, conforme a Teoria do Risco do Empreendimento e o Código de Defesa do Consumidor, devendo reparar os danos causados em razão à negativação indevida do nome da apelante, independentemente de culpa.

Sustenta que os danos morais são evidentes devido ao sofrimento e constrangimento causados pela negativação indevida. Solicita uma indenização proporcional aos transtornos sofridos e ao poder econômico das empresas envolvidas.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de perícia. No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Os demandados apresentaram as respectivas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

RAZÕES RECURSAIS.

2.1.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Sustenta que a sentença impugnada foi proferida prematuramente, pois não permitiu que a apelante se utilizasse de outros meios de prova para demonstrar suas alegações, cerceando seu direito de defesa.

Defende a necessidade de produção de prova pericial porque os documentos apresentados pelos réus foram forjados, pois, no suposto RG por eles colacionado, a letra “M” de seu está ilegível, sendo que em todas as assinaturas dos documentos constantes nos autos, pode-se perceber que a letra “M” possui uma perninha para baixo.

Adianto que a preliminar comporta acolhimento.

A controvérsia principal envolve a verificação da autenticidade da assinatura na Ficha Cadastral para se tornar Consultora Natura e supostamente firmado pela autora. A sentença de primeiro grau, sem a realização da perícia grafotécnica solicitada pela apelante, julgou improcedente os pedidos autorais, considerando inexistente qualquer divergência entre a assinatura lançada na referida ficha e os demais documentos constantes nos autos, resolvendo o mérito de forma antecipada.

De fato, a assinatura na ficha de cadastro contrato é muito semelhante a constante no documento de identidade da autora. Contudo, levando em conta que há diferença na escrita da letra “M”, com a devida vênia, discordo do entendimento do Magistrado de que cabia o julgamento antecipado da lide. Até mesmo porque a sentença sequer apreciou o requerimento de produção de prova pericial, embora tenha sido formulado em tanto réplica e quanto nos embargos de declaração opostos.

Ademais, os demais documentos juntados pelos réus, por se tratar de
prints
de telas do sistema acerca do Cadastro de Consultor, não conseguem, de forma isolada, respaldar a alegada relação jurídica que os apelados tentam configurar como forma de justificar a negativação do nome da recorrente.

Desta feita, a meu sentir, o conflito não se resume a questões de direito, mas envolve fatos controvertidos que necessitam de instrução probatória. A ausência da perícia grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, violando o artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova técnica.

4.

PARTE DISPOSITIVA.

Com essas razões,
CONHEÇO
da apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença em razão
de patente cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo originário para realização da prova pericial de perícia grafotécnica
.

Prejudicado o exame do mérito.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/08/2024